Tribunal: STF
Processo: ARE 1398189
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Vol. 3, fl. 1):



    “MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. RENÚNCIA DO USUFRUTUÁRIO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE BENS E DIREITOS A TÍTULO ONEROSO A JUSTIFICAR A INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 42 DA LEI ESTADUAL Nº 7.174/2015 QUE DETERMINAVA O RECOLHIMENTO DO ITCMD PELO E. ÓRGÃO ESPECIAL DO TJRJ. 



    1. Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário Estadual de Fazenda por ser autoridade máxima fazendária com atribuição de desfazer ou fazer cessar o ato impugnado pelo presente mandamus. 



    2. A hipótese de incidência do ITCMD é a transmissão de propriedade causa mortis ou por doação, não havendo na mera extinção de usufruto, em razão da renúncia do usufrutuário, fato gerador a justificar a exigibilidade do tributo, eis que a propriedade nunca saiu da esfera do nu proprietário. Não há transferência de direitos ao nu-proprietário, mas apenas a extinção de um ônus que pesava sobre o bem. 



    3. O art. 144, caput, do CTN, dispõe que o lançamento se reporta à data da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. In casu, a renúncia ocorreu em 28/12/2021, ocasião em que já vigorava a Lei n°. 7.174 de 1995, que não mais permite a incidência do imposto quando da extinção do usufruto. 



    4. Egrégio Órgão Especial do TJRJ que declarou a inconstitucionalidade do art. 42 da Lei n. 7.174/2015. CONCESSÃO DA ORDEM”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 5, fl. 1), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO RIO DE JANEIRO alega que o acórdão recorrido, ao conceder a ordem para declarar a inexigibilidade do ITCMD incidente sobre extinção de usufruto, viola o art. 155, I, da Constituição da República.



    Sustenta que, amparado em sua competência constitucional para a cobrança da exação (art. 155, I, da CF/1988), editou a “Lei nº 1.427/1989, cujos artigos 1º, II, 11, I, combinados com o art. 1215 e Incisos, do CCB, previam a incidência de ITCMD sobre a instituição e extinção de usufruto em DOIS momentos distintos: (i) a primeira, na ocasião da instituição do usufruto e (ii) a segunda, quando da extinção do usufruto” (Vol. 5, fl. 9).



    Aduz que a Lei Estadual 1.427/1989 foi revogada pela Lei Estadual 7.174/2015, que, em seu artigo 42 estabeleceu que por ocasião da extinção de direito real reservado pelo transmitente quando da transmissão da titularidade do bem, realizada anteriormente à produção de efeitos deste artigo, deverá ser paga a segunda parcela do imposto, em complemento à primeira parcela de 50% (cinquenta por cento), recolhida no momento da ocorrência do fato gerador (Vol. 5, fl. 4). Acresce que revogada a Lei Estadual 1.427/1989 pela Lei Estadual 7.714/2015, esta passou a produzir seus efeitos a partir de 29/03/2016, conforme norma inserta em seu art. 42.



    Sustenta que o tributo é devido, pois embora o usufruto tenha sido extinto após a declaração de inconstitucionalidade do art. 42 da Lei Estadual 7.174/2015 (TJRJ – Representação de Inconstitucionalidade nº 0008135- 40.2016.8.19.0000), foi instituído em momento anterior à edição da referida norma, quando ainda vigorava a Lei Estadual 1.427/1989.



    Defende que, diversamente do apontado pelo Tribunal de origem, o art. 42 da Lei Estadual 7.174/2015 é compatível com o art. 155, I, da CF/1988.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que a solução da controvérsia demanda análise dos fatos e provas constantes dos autos, o que atrai a incidência ao caso da Súmula 279 do STF (Vol. 7).



    No Agravo (Vol. 9), o ESTADO refuta a aplicação do referido óbice sumular.



    Na sequência, a Presidência desta SUPREMA CORTE determinou a devolução dos autos à origem para observância do Tema 1214 da repercussão geral - Incidência do ITCMD sobre o plano Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) e o Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) na hipótese de morte do titular do plano (Vol. 13).



    Em nova análise da questão, o Juízo local afastou a aplicação do Tema 1214/RG, ao fundamento de que (Vol. 16, fl. 4):



    “A controvérsia estabelecida nestes autos está vinculada à exigibilidade, ou não, do ITCMD na extinção de usufruto em razão da renúncia dos usufrutuários, matéria aparentemente não abarcada pela discussão no RE 1.363.013- RG/RJ. 



    Com efeito, como se verifica da decisão que reconheceu a repercussão geral no referido RE paradigma, a questão no Tema 1.214 restringe-se à incidência do ITCMD sobre o plano Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) e o Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) na hipótese de morte do titular do plano”.



    Ao final, determinou o retorno dos autos a esta SUPREMA CORTE.



    É o relatório. Decido. 



     



    De fato, como bem pontuado pela Terceira Vice-Presidência do TJRJ, o RE 1.363.013-RG, de relatoria do Min. DIAS TOFFOLI, Tema 1214/RG, representa controvérsia em que esta SUPREMA CORTE decidirá, à luz dos artigos 125, § 2º, e 155, I, da Constituição Federal, se o contexto do qual resulta a percepção de valores e direitos relativos ao PGBL e VGBL pelos beneficiários, em razão do evento morte do titular desses planos, consiste em verdadeira “transmissão causa mortis”, para efeito de incidência do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), haja vista acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que declarou a inconstitucionalidade da incidência do tributo sobre o VGBL, mas a constitucionalidade da incidência sobre o Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL). Trata-se, portanto, de situação que não se amolda ao presente caso, onde se discute a possibilidade de incidência do ITCMD quando da extinção do usufruto.



    Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por ISMAR SCHWARTZ e FÁBIO SCHWARTZ no qual requerem a declaração de inexigibilidade da cobrança do ITCMD incidente sobre a extinção de usufruto por renúncia do usufrutuário. 



    O Tribunal de origem concedeu a ordem com base nos seguintes fundamentos (Vol. 3, fl. 2):



    “Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ISMAR SCHWARTZ e FABIO SCHWARTZ contra ato praticado pelo EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, consistente na exigência do pagamento do ITD – Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e por Doação, em razão da extinção e renúncia do usufruto. 



    Narram que adquiriram o imóvel situado na Avenida Borges de Medeiros, n.º 111/401, Lagoa, Rio de Janeiro, registrado no cartório do 2º Ofício do Registro Geral de Imóveis, sob o n.º 66.924, averbado sob o ato R-9-66.924, por escritura datada de 22 de janeiro de 2001. 



    Ato contínuo instituíram usufruto vitalício em favor de seus pais Célio Schwartz e Raquel Bortman Schwartz, conforme ato R-10-66.924, tendo pago o imposto de transmissão através da guia n.º 464.482.153-1, em 22 de fevereiro de 2001.



    Ocorre que resolveram vender o referido imóvel e, para tanto, seus pais precisam renunciar ao usufruto através de escritura pública de renúncia de usufruto, tendo sido informados pelo escrevente responsável que teriam de pagar o imposto de transmissão por exigência do Estado. Assim, foi emitida a guia n.º 2021-2-165333-0-00 em 24 de novembro de 2021, gerando um imposto a pagar no valor de R$ 332.885,15.



    [...]



    A Lei Estadual nº 1.427/89 regulamentou o imposto de transmissão causa mortis e doação no Estado do Rio de Janeiro e estabeleceu, em seu artigo 1º, as hipóteses de ocorrência do fato gerador: 



    Art. 1º - O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e por Doação, de quaisquer Bens ou Direitos, tem como fato gerador: 



    II - a transmissão de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia e as servidões prediais; Como é cediço, o usufruto é direito real sobre coisa alheia, personalíssimo, não admitindo transmissão e confere ao usufrutuário à posse, o uso, a administração e a percepção dos frutos sobre a coisa alheia, na forma prevista nos artigos 1.225, inciso IV, e 1.394, ambos do Código Civil2 . 



    A hipótese de incidência do ITCMD é a transmissão de propriedade causa mortis ou por doação, pelo que a mera extinção de usufruto, seja em razão do falecimento seja a renúncia dos usufrutuários (art. 1.410, inciso I do CC), não constitui fato gerador a justificar a exigibilidade do tributo em questão, visto que a propriedade nunca saiu do âmbito da esfera do nu proprietário.



    Não há, por óbvio, a transferência de qualquer direito para o nu-proprietário, uma vez que é inerente à propriedade a faculdade de usar e gozar da coisa, representando a extinção do usufruto apenas a extinção de um ônus que pesava sobre a propriedade. 



    Ainda que assim não fosse, o art. 144, caput, do CTN, prevê que o lançamento se reporta à data da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, o que, no caso concreto, em tese, nos remeteria à data da renúncia dos usufrutuários, isto é, 28/12/2021, indexador 66. Por conseguinte, a renúncia ocorreu em plena vigência da Lei n.º 7.174 de 2015, que não mais permite a incidência do imposto quando da extinção do usufruto, razão pela qual, não há que se falar em tributação, isso porque somente a Lei 1.427 de 1989 continha a referida disposição.



    Ademais, quanto à possibilidade de se cindir em dois o fato gerador como pretendeu o legislador ordinário, o Egrégio Órgão entendeu pela inconstitucionalidade do art. 42 da Lei 7.174 de 2015.



    Nota-se, portanto, que o Tribunal de origem concedeu a ordem amparado nos fatos e provas constantes dos autos, bem como na interpretação da legislação federal (Código Civil e Código Tributário Nacional) e local (Leis Estaduais 1.427/1989 e 7.174/2015) que regulamentam a cobrança do tributo. Assim, conclusão diversa do acórdão recorrido encontra óbice nas Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) do STF. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITCMD. FATO GERADOR. EXTINÇÃO DE USUFRUTO. NÃO INCIDÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.327.560-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux Presidente, DJe de 3/9/2021; ARE 1.209.955-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019; e AI 822.957-EDAgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/3/2019. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.350.302/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 10/2/2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. EXTINÇÃO DO USUFRUTO POR MORTE DO USUFRUTUÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.343.337/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 28/10/2021)



    Em caso idêntico, cito o seguinte precedente: ARE 1.381.965, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 27/5/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente